Tribunal: TJSP
Processo: 1018430-47.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONTRATO EMPRESARIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Rescisão por mútuo acordo das partes, que firmaram distrato em que se deram plena e mútua quitação, dispondo que o faziam sem exigência de qualquer indenização – Rescisão procedida mediante notificação em cujo pé a contratante declarou recebido e de acordo, assinando por seu representante legal – Distrato que se deu por

Ementa:
CONTRATO EMPRESARIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Rescisão por mútuo acordo das partes, que firmaram distrato em que se deram plena e mútua quitação, dispondo que o faziam sem exigência de qualquer indenização – Rescisão procedida mediante notificação em cujo pé a contratante declarou recebido e de acordo, assinando por seu representante legal – Distrato que se deu por livre vontade das partes, e não por rescisão unilateral imotivada – Nesses termos firmada a rescisão, inexigível aviso prévio – Improcedência do pleito de indenização por danos materiais, pela rescisão unilateral imotivada e multa moratória – Sentença que assim decide, mantida.

Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018430-47.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TF PELLEGRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é apelado SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018430-47.2017.8.26.0564 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1018430-47.2017.8.26.0564
COMARCA
- SÃO BERNARDO DO CAMPO
2o Ofício, Processo no 1018430-47.2017.8.26.0564
APELANTE TF PELLEGRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
APELADO SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
VOTO No 31.967
CONTRATO
EMPRESARIAL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Rescisão por
mútuo acordo das partes, que firmaram distrato em que se
deram plena e mútua quitação, dispondo que o faziam sem
exigência de qualquer indenização Rescisão procedida
mediante notificação em cujo pé a contratante declarou
recebido e de acordo, assinando por seu representante
legal Distrato que se deu por livre vontade das partes, e
não por rescisão unilateral imotivada
Nesses termos
firmada
a
rescisão,
inexigível
aviso
prévio

Improcedência do pleito de indenização por danos
materiais, pela rescisão unilateral imotivada e multa
moratória Sentença que assim decide, mantida.
Apelo não provido.
A r. sentença de fls. 198/200 julgou improcedente ação de
indenização, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Apela a autora (fls. 202/213). Alega: a) o contrato particular de
prestação de assistência à saúde foi ajustado por prazo determinado de 12 meses; no
entanto, a ré notificou a rescisão do contrato sem observar o aviso prévio de 60 dias
nele estipulado; b) a apelada, de forma desleal, fez constar no bojo da notificação
cláusula de quitação a um contrato de prestação de serviços por prazo determinado
que estava em vigor e previa sanções para o caso de resilição unilateral; c) a
interpretação dada pelo Juízo "a quo" à notificação enviada pela apelada não foi
correta, posto que este documento não se presta a efetivar um distrato bilateral entre
as partes; d) a manutenção da sentença, representará um retrocesso na interpretação
das relações contratuais, em nítido desrespeito ao artigo 112 do Código Civil, que
aparentemente adotou a teoria da confiança, referindo-se à vontade consubstanciada
nas declarações, relegando a segundo plano a literalidade do texto, mesmo que este
reflita a verdadeira intenção do declarante; e) no momento em que assinou a
notificação não tinha a intenção de dar quitação ao contrato, posto que acreditava
que tal notificação tinha o intuito de cientificá-lo do rompimento da avença. Requer
seja reformada a sentença para dar provimento ao recurso a fim de julgar totalmente
procedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018430-47.2017.8.26.0564 -sm-jcs
3
É o relatório.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida pela
empresa Tf Pellegrini Serviços Médicos Ltda. em face da Santa Helena Assistência
Médica S/A.
Segundo o relato inicial, as partes celebraram contrato de prestação
de serviços de atenção à saúde em 1.10.2016, pelo prazo de doze meses (cf.
Cláusula10.01). Afirma a autora que antes do término do contrato, em 08.05.2017,
foi notificada pela ré de que o contrato estava rescindido, sem cumprimento de aviso
prévio, servindo aquele instrumento como quitação. Sustenta que o contrato em sua
cláusula 11.2 estabelece poder ser rescindido imotivadamente mediante aviso
prévio, por escrito, de 60 dias. Por fim, aduz que se trata de situação de total
desrespeito ao postulado da boa-fé objetiva, princípio norteador das relações
obrigacionais, que serve de alicerce à convivência social. Inconformada, ingressou
coma a presente ação, pleiteando indenização por danos materiais pelo rompimento
do contrato. A ação julgada improcedente.
Na contestação, a ré afirmou que não há se falar em aplicação das
cláusulas e condições do contrato, sequer do prazo de validade, rescisão antecipada,
aviso prévio, indenizações e multas, vez que ajuste não foi assinado pela autora. A
rescisão se deu de comum acordo das partes, dispensada qualquer indenização ou
cumprimento do aviso prévio, como se lê no documento de fls. 57. Aduz que foi
vendida ao grupo Amil e que após a venda, a autora não mais concordou com os
termos da nova gestão, solicitando ela mesma a rescisão do contrato.
2. A r. sentença, assim discorreu, no agora interessante:

“Pleiteia a autora indenização pelos prejuízos decorrentes de
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços firmado entre as
partes.
Por primeiro, em que pese a irresignação da ré acerca da
falta de assinatura no instrumento trazidos aos autos, as demais provas
colacionadas à exordial dão conta de que, de fato, vigorava normalmente o
contrato entabulado nos termos trazidos pela autora.
Ora, não é crível, considerando o objeto contratado (serviços
médicos), bem como as partes e o montante econômico envolvido
(conforme pagamentos de fls. 58 e seguintes) que a avença se daria de
forma “verbal” ou 'informal” como chega a aduzir a ré em sede de
contestação.
Ademais, a própria ré afirma que, de fato, as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018430-47.2017.8.26.0564 -sm-jcs
4
mantiveram relação jurídica no período mencionado na exordial, o que,
corroborado com o teor do documento de fl. 57, que menciona que a
rescisão se daria “sem cumprimento de aviso prévio”, dá conta que, de fato,
o acordo entabulado se dava conforme o documento trazido com a exordial,
tendo este também se encerrado antes do prazo estipulado.
Todavia, não há como se acolher o pleito indenizatório da
autora.
Do que se extrai do aludido documento que encerrava a
relação jurídica entre as partes, a regularidade da rescisão do contrato de
prestação de serviços, bem como dos seus aditivos em anexo, teve o acordo
e a ciência do representante da autora, que o firmou de livre e espontânea
vontade, outorgando “plena e irrevogável quitação ao objeto contratado,
para nada mais reclamar a que título for” e sem “qualquer indenização a
ser quitada, ressalvados os valores devidos pelos plantões até então
prestados” (fl. 57).
Portanto, não há como vir a autora, em juízo, pleitear
indenização de valores dos quais já outorgou quitação à ré quando do
desfazimento do negócio. Nesse sentido:
“Com efeito, acordando ambas as partes pela
dissolução do vínculo contratual que as unia, inviável que exista
obrigação de indenizar que ultrapasse os termos do acordo; na
realidade, eventual indenização devida por uma parte à outra
deve vir expressamente consignada no distrato, que, como
salientado, libera as partes de eventuais obrigações contratuais.
Há verdadeira transação entre as partes. (Apelação 9108574-
91.2005.8.26.0000. 13a Câmara de Direito Privado do TJSP.
Relator Cauduro Padin. Julgamento 17/08/2011)”.

Daí o Juízo decretar a improcedência da ação, do que recorre a autora.
3. O recurso está apoiado, basicamente, na alegação de que a rescisão
do contrato se opera mediante prévia manifestação escrita à outra parte, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que após a vigência mínima do
período de 12 (doze) meses, o que não ocorreu.
Como visto, a ré emitiu notificação à autora em 05.05.2017, avisando
da rescisão do contrato em 08.05.2017.
Malgrado formulado e apresentado na forma de “NOTIFICAÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, certo é que,
reafirmando os prazos estabelecidos “em calendário de pagamento já praticados e
na forma de pagamento previamente ajustada”, aludido documento expressou logo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018430-47.2017.8.26.0564 -sm-jcs
5
de início que o contrato havido entre partes
“encontram-se (sic) rescindidos de pleno direito a partir
de 08 de maio de 2017, sem cumprimento de aviso prévio, e sem qualquer
indenização a ser quitada, ressalvados os valores devidos pelos plantões até
então prestados, conforme ora estabelecido” (destaque do original).
Mais adiante, acrescentou:
“quitando-se integralmente o objeto contratado para nada
mais reclamar a que título for, externando-se o ciente e de acordo ao
final do presente” (negritei),
e que,
“Desta forma, a notificada reconhece a regularidade da
presente notificação, outorgando plena e irrevogável quitação ao objeto
contratado, para nada mais reclamar a que título for”
e sem “qualquer indenização a ser quitada, ressalvados os
valores devidos pelos plantões até então prestados” (fl. 57). (negritei).
Ao pé do documento constou o “Recebido e de acordo” firmado
pela requerida por seu representante, que lançou carimbo com o nome e
identificação profissional deste (fls. 57).
É bem de ver, portanto, que, apesar da forma utilizada, as partes
realmente desfizeram o ajuste sem aviso prévio, dando-se mútua quitação “para
nada mais reclamar a que título for”, e “sem qualquer indenização a ser quitada”.
Regular a rescisão, por conseguinte, posto que ajustada e firmada de
comum acordo, com todos os elementos de distrato com que as partes puseram fim à
relação jurídica que se achavam vinculadas. O nome do documento ou a forma
adotada não lhe muda a essência, de tal arte que, e em suma, absolutamente regular a
rescisão do contrato de prestação de serviços.
Consequência de assim resolver, não se há falar na exigência do
cumprimento do aviso prévio, tampouco na condenação da ré ao pagamento de
indenização pela dita “rescisão unilateral imotivada” e multa moratória, pois, como
expresso na r. sentença, em poder “vir a autora, em juízo, pleitear indenização de
valores dos quais já outorgou quitação à ré quando do desfazimento do negócio”.
Enfim, a r. sentença é mantida por seus fundamentos, acrescidos dos
acima alinhados.
4. Por fim, assinalo, ainda, que na hipótese de oferta de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018430-47.2017.8.26.0564 -sm-jcs
6
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes
em cinco dias contados da intimação do acórdão.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, elevando a verba
honorária ser paga pela autora a 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente